Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Admilton Pinheiro Salazar, Catarina Adelia Lima Assi, Wesley Alves Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos individualmente por Admilton Pinheiro Salazar, Wesley Alves Pereira e Catarina Adélia Lima Assi, contra o Acórdão 1342/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, por não ter sido comprovada a regular aplicação dos recursos repassados no Convênio 106/2010, firmado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM), para "implementação e gerenciamento dos projetos, objetivando a implantação do parque tecnológico do CT-PIM-Continuação", naquela capital. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 aos recorrentes, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 à Procuradoria da República no Estado do Amazonas; 9.2.3 à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).